Tribunal: TJDFT
Processo: 0722133-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. SIMULTANEIDADE COM AÇÃO DE EXONERAÇÃO. SAÚDE DO EXECUTADO. DECISÃO QUE POSTERGOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. VALIDADE. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face de decisão que adiou a análise do pedido de decretação da prisão civil do devedor de alimentos, em razão da pendência de decisão liminar na ação de exoneração de alimentos e diante da condição de saúde do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a postergação da prisão civil do devedor de alimentos caracteriza suspensão indevida do rito executório e se afronta o princípio da continuidade da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento da ação de exoneração de alimentos não suspende automaticamente a exigibilidade da obrigação alimentar, que subsiste até decisão judicial em sentido contrário. 4. A decisão agravada não suspendeu o feito executivo, apenas adiou a análise da prisão, considerando a idade avançada do executado e diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA. 5. A medida atende aos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade, conforme previsto no art. 8o do CPC. 6. Não há prejuízo à parte exequente, pois o processo executivo prossegue normalmente, sem extinção do rito da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A postergação da análise do pedido de prisão civil do devedor de alimentos, diante de sua condição de saúde e da pendência de decisão liminar em ação de exoneração, não caracteriza suspensão do rito da execução nem afronta o princípio da continuidade da obrigação alimentar, desde que mantido o curso normal do feito.”
Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5o, LXVII; CPC/2015, arts. 8o e 528, §§ 1o a 7o. Jurisprudência citada: Não indicada expressamente no voto; precedentes do STJ e TJDFT mencionados apenas de forma genérica pela parte agravante.